Tribunal: TJMT
Processo: 1022623-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022623-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), JUNIOR DOS SANTOS MARTINS - CPF: 698.142.951-91 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a
Renda Mensal Inicial – RMI
fixada no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido parcialmente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Júnior dos Santos Martins
contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença com pedido de transformação em aposentadoria por invalidez
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, homologou os cálculos apresentados pela autarquia.

Assegura que, por se tratar de restabelecimento de benefício, a Renda Mensal Inicial – RMI deve ser calculada com base na
data do início do benefício – DIB anteriormente concedido. Todavia, a autarquia calculou com base na data do restabelecimento.

Assevera que, “
o próprio INSS reconhece que a data de início do benefício é no ano de 1999, uma vez que se trata de restabelecimento de benefício anteriormente concedido
”. Ademais, “
pode se observar nos documentos juntados pela própria autarquia em sua impugnação que a RMI do benefício nunca foi próxima ao valor do salário mínimo, chegando a ser superior a 03 (três) salários mínimos
”.

Afiança que “
o valor do benefício já havia sido revisado administrativamente, para valor superior ao salário mínimo
”. Logo, “
é notório que o benefício implantado pela autarquia previdenciária, bem como o cálculo homologado pelo juízo de 1º grau, estão equivocados, gerando grande prejuízo ao agravante
”.

Requer o provimento do recurso para que “
reformar a decisão
[...]
que homologou os cálculos de liquidação e determinar a nomeação de Perito Técnico Contábil Especializado
.”.

Deferido o efeito suspensivo (Id.

193340656).

Não há contrarrazões (Id. 204052650).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 208146697).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença com pedido de transformação em aposentadoria por invalidez
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, homologou os cálculos apresentados pela autarquia.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Por estas razões, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, razão pela qual homologo o cálculo de Id. 75437637 – 75/78. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0007628-73.2008.811.0003, Primeira Instância, Id. 119877380 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração, acolhendo-o em parte, a fim de retificar a decisão de Id. 119877380, passando-se a retificar o seguinte parágrafo:

‘
Por estas razões, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, razão pela qual homologo o cálculo de Id. 64623483 – pág. 65/88
’. [...]. (Primeira Instância, Id. 126768254 – fls. 2).

É este o dispositivo da sentença prolatada em 2 de agosto de 2010 na nominada
ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença com pedido de transformação em aposentadoria por invalidez
, proposta por
Júnior dos Santos Martins
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo, julgo parcialmente procedente a presente ação de restabelecimento de benefício previdenciário auxílio-doença cumulada com pedido de transformação em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada ajuizada por Júnior dos Santos Martins contra o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social,
tão somente para o fim de restabelecer o pagamento do benefício auxílio-doença ao Autor
, desde a data de sua alta médica, vez que feita de forma indevida.

De consequência, condeno o Réu Instituto Nacional do Seguro Social a conceder ao Autor o benefício auxílio-doença,
desde a data da cessação do benefício nº 114.552.678-8, qual seja, 02/07/2003
. [...]. (Primeira Instância, Id. 64623456 – fls. 35/36).

O acordão da apelação/remessa necessária nº 23462/2013, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, está assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AUXÍLIO DOENÇA — RESTABELECIMENTO — NECESSIDADE — ACIDENTE DE TRABALHO — OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO DO SEGURADO DO OFÍCIO HABITUALMENTE EXERCIDO — ACARRETAÇÃO — CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM ATRASO — CORREÇÃO MONETÁRIA — MAIO DE 1996 A DEZEMBRO DE 2006 — IGP-DI — VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006 — INPC — EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — PERCENTUAL DE UM POR CENTO (1%) — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/1997 — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Comprovada a ocorrência de acidente de trabalho que acarretou ao segurado o afastamento do ofício que habitualmente exercia, é de rigor o restabelecimento do auxílio-doença indevidamente cessado. Inviável, entretanto, a conversão do citado benefício em aposentadoria por invalidez, quando demonstrada a aptidão para o exercício de outras atividades.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização dos valores relativos a débitos previdenciários em atraso, deve-se observar o seguinte: a) no tocante à correção monetária, aplica-se o IGP-DI desde maio de 1996 a dezembro de 2006, o INPC a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e, finalmente, o IPCA quando da edição da Lei nº 11.960/2009; b) relativamente aos juros moratórios, emprega-se o percentual de um por cento (1%) ao mês até o advento da Lei nº 11.960/2009, ocasião em que serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Recurso do apelante-réu parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. Sentença ratificada nos demais termos. (Primeira Instância, Id. 64623458 – fls. 63/64).

O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário nº 114.552.678-8 (espécie 91) desde 2 de julho de 2003, devidamente reajustado com os índices de correção dos benefícios em geral.

Quanto ao valor do benefício, o auxílio-doença é devido em percentual a ser calculado com base no salário-de-benefício, consoante estabelecido pelos artigos 29, II, e 61, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 29.
O salário-de-benefício consiste
:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo
. [...]

Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Assim, diante do cálculo da média aritmética simples dos oitenta por cento (80%) dos maiores salários-de-contribuição desde julho de 1994, a desconsiderar os vinte por cento (20%) menores, evidencia-se o salário-de-benefício que, multiplicado pelo coeficiente do benefício de auxílio-doença, de noventa e um por cento (91%), resulta no montante equivalente a Renda Mensal Inicial – RMI:

Fórmula

Renda Mensal Inicial – RMI

salário-de-benefício x coeficiente do benefício (91%)

De acordo com o
Histórico de Cálculo de Benefício
, em janeiro de 2000 o salário-de-benefício do
benefício de auxílio-doença acidentário nº 114.552.678-8 (espécie 91) correspondia a R$ 183,44: cento e oitenta e três reis e quarenta e quatro centavos, pelo que o
Renda Mensal Inicial – RMI resultava em R$ 166,93: cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos.

Por sua vez, devido à revisão administrativa, em abril de 2011 o
benefício de auxílio-doença acidentário nº 114.552.678-8 (espécie 91) passou a ter como salário-de benefício R$ 672,36: seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos, e a
Renda Mensal Inicial – RMI converteu-se em R$ 611,84: seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos.

HISCAL – Histórico de Cálculo de Benefício

Competência

Tipo

Salário-de-Benefício

Renda Mensal Inicial

1/2000

Concessão

R$ 183,44

R$ 166,93

4/2001

Revisão

R$ 672,36

R$ 611,84

(Primeira Instância, Id. 64623455 – fls. 72).

Ocorre que,
a autarquia apresentou
Planilha de Cálculo
em desconformidade com o referido título executivo judicial
, uma vez que considerou como Renda Mensal Inicial – RMI o valor de R$ 166,93: cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos:

[...] RMI [Renda Mensal Inicial] conforme CONBAS [Dados Básico da Concessão]:

RMI do B/31: R$ 166,93
(DIB: 03/07/2003. [...]. (Primeira Instância, Id. 64623483 – fls. 74). [sem negrito no original]

Pelo caso referir-se a restabelecimento de benefício previdenciário indevidamente cessado, a Renda Mensal Inicial – RMI corresponderá àquela vigente à época da interrupção.

[...] 7 - No particular, conquanto o pronunciamento judicial não tenha utilizado, expressamente, o vocábulo ‘
restabelecimento
’, ou mesmo, como alega o agravante, ‘
toda vez que se determina o restabelecimento de um benefício, o Tribunal faz constar o número do benefício a ser restabelecido, este não foi o caso
’, a situação dos autos revela, de forma inequívoca, tratar-se, sim, de restabelecimento de benefício, na medida em que restou cristalino o reconhecimento da cessação indevida do auxílio-doença anteriormente em manutenção, considerada a persistência da situação de incapacidade laboral, tanto que delimitou seu termo inicial na data da equivocada interrupção. Por outro lado, o emprego de tais ou quais expressões, está circunscrito à estilística utilizada por cada julgador, e, nem por isso, autoriza seja atribuída a interpretação pretendida pelo autor, que melhor lhe convém.

8 - Dito isso,
assentado o entendimento no sentido de cuidar-se de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária indevidamente cessado, a renda mensal inicial – RMI será idêntica àquela vigente quando da interrupção do pagamento
, na esteira de tranquila jurisprudência deste Tribunal.

9 – Agravo de instrumento interposto pelo autor desprovido. (TRF3, Sétima Turma, agravo de instrumento 5021653-79.2022.4.03.0000, relator Desembargador Carlos Eduardo Delgado, julgamento em 3 de março de 2023). [sem negrito no original]

[...] -
Tendo em vista que o título executivo judicial determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença
cessado em 18/11/1999,
a renda mensal inicial deverá corresponder àquela apurada judicialmente quando de sua concessão
. [...]. (TRF3, Décima Turma, apelação 0003411-56.2011.4.03.6140/SP, relatora Desembargadora Lúcia Ursaia, julgamento em 14 de maio de 2019). [sem negrito no original]

É certo que, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Por fim, quanto ao pedido de nomeação de perito judicial com conhecimentos técnicos para elaboração dos cálculos, compete ao
Juízo de Primeiro Grau avaliar a necessidade em determiná-lo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização do cálculo da condenação nos termos fixados no título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024